Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700406-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANO HERMINIO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por OPÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701111-05.2020.8.07.0002, proposta pela Agravante em desfavor de ADRIANO HERMÍNIO DE ANDRADE – ME (CONSTRUTORA ANDRADE), indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária, voltado a incluir o sócio (ADRIANO HERMÍNIO DE ANDRADE) no polo passivo da Execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Vistos. Trata-se de pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 e ss. do CPC. Aduz a exequente que a devedora, pessoa jurídica de direito privado, não mais existe fisicamente, trazendo-lhe prejuízos consideráveis no presente feito. Pois bem. O artigo 133, § 1o, do CPC prevê que o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá atender os pressupostos previstos em lei para sua ocorrência. Tal dispositivo é importante ferramenta de controle judicial, já que possibilita análise prévia por parte do Juízo quanto ao cabimento do pleito de instauração do incidente, afastando situações claramente ilegais ou não aceitas pela jurisprudência majoritária. E esta é a situação dos autos. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, a fim de atingir o patrimônio pessoal dos sócios, depende da ocorrência do abuso da roupagem jurídica da empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do CC. Por tal razão, a alegação de mero encerramento irregular das atividades da empresa não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Nesse sentido é o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017). No mesmo sentido, é o entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVA CABAL. INEXISTÊNCIA. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. 2. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível verificar a existência de relevante fundamentação que lastreie o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, que depende, necessariamente, da demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. 3. A dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, unicamente, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1008746, 20160020053600AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 204/212). Ante o exposto, indefiro, liminarmente, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da executada. Diga o credor, pois, sobre o prosseguimento do feito, em 15 dias. BRASÍLIA - DF, 25 de novembro de 2021.” (Num. 109615137 do Feito originário). Diz a Agravante que a Devedora originária deixou de exercer suas atividades no endereço constante dos órgãos competentes, o que foi certificado por oficial de justiça. Ressalta que foram realizadas pesquisas mediante todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário e que não foi possível localizar o representante legal da Devedora, sobrevindo a citação por edital. Afirma que não se logrou êxito em encontrar bens penhoráveis em nome da Executada e que, desse modo, foi solicitada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora, o que foi indeferido por meio da decisão ora fustigada. Sustenta a Recorrente que “o encerramento irregular da empresa gera prejuízos aos credores de forma a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, tendo em vista o dolo do sócio, já que a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar as obrigações pendentes, sendo, portanto, cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (Num. 31878429 - Pág. 5). Argumenta que os sócios da empresa simplesmente encerraram as atividades e desapareceram, o que caracteriza “a vontade dos sócios da empresa em fugir dos seus credores, utilizando o escudo da personalidade jurídica para não cumprir com as obrigações que assumiram no comando da empresa” (Num. 31878429 - Pág. 5). Acrescenta que foram “realizadas diversas buscas, através dos sistemas informatizados a procura de ativos financeiros, bem como de localização de automóveis e outros bens penhoráveis, porém, todas foram infrutíferas, fato este que indica o desvio de finalidade, na medida em que a empresa foi usada para lesar seus credores.” (Num. 31878429 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Agravante que ele reside no fato de que “o indeferimento da decisão tornará a execução frustrada, uma vez que já foram empregadas todas as diligencias possíveis de localização de bens da empresa agravada, porém, todas foram infrutíferas, culminando assim na extinção da execução” (Num. 31878429 - Pág. 10). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Concedida oportunidade para recolhimento do preparo em dobro, a Agravante comprovou o devido recolhimento (Num. 31956800). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0701111-05.2020.8.07.0002, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária, voltado a incluir o sócio no polo passivo da Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Recorrente afirma que ele reside no fato de que “o indeferimento da decisão tornará a execução frustrada, uma vez que já foram empregadas todas as diligencias possíveis de localização de bens da empresa agravada, porém, todas foram infrutíferas, culminando assim na extinção da execução” (Num. 31878429 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador